Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012391-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS SILVA - CPF: 730.655.871-49 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (APELANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

: WAGNER SANTOS SILVA

APELADOS(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA
– CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL –
APELAÇÃO -
CAUSA MADURA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU

ANTE O LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO – ART. 45 DA LEI 8.213 /91. POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado o julgamento extra petita, com violação ao disposto do art. 492 do CPC/2015, a consequência é a nulidade da sentença. Todavia, nos termos do art. 1.013 do CPC/2015, a anulação da sentença, quando o feito estiver apto para julgamento, não implica na determinação de retorno dos autos à origem para que nova sentença seja prolatada.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento

das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WAGNER SANTOS SILVA, representado pelo seu genitor EDOSN RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1012391-34.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art. 59) referente ao NB n° 6105352410, com incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Condenou-o ainda, ao pagamento de verba honorária fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o/CPC.

Nas razões recursais, levanta a preliminar de sentença “extra petita”, sob o argumento de que a providência jurisdicional deferida é diversa da postulada, pois requereu a conversão de auxilio doença acidentário para aposentadoria por invalidez acidentária com acréscimo de 25% - art 45 lei 8213/91, e, foi lhe dado auxílio acidente.

No mérito, sustenta que o autor não possui discernimento para os atos da vida civil, e que inclusive, foi prolatada sentença de interdição, na qual o autor é o interditado, com desorganização mental, consoante laudo médico psiquiátrico, e que de forma alguma, pode viver sozinho.

Afirma que o laudo médico nomeado pelo Juízo singular nestes autos, apresenta incongruências, pois atestou incapacidade absoluta, constatou transtorno mental e comportamental, contudo se baseou nos próprios depoimentos do autor, uma pessoa doente, para atestar a necessidade de assistência permanente de um terceiro.

Por fim, requer a procedência dos pedidos da exordial, com a concessão de aposentadoria por invalidez e acréscimo de 25% art. 45 da lei 8213/91, além de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor dos atrasados (parcelas vencidas e vincendas) ou valor sob o valor da causa. (Id.23606523)

Não há contrarrazões, apesar do apelado ter sido devidamente intimado. (Id. 23606529)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

Da sentença extra petita

No exercício de suas prerrogativas jurisdicionais, a Corte de Apelo não só pode como deve atentar àqueles
error in judicando
, declarando-os nulos, exista ou não irresignação quanto a eles apresentada por litigante.

Do exame dos autos verifica-se que a parte autora requereu a concessão da conversão do auxílio doença acidentário para aposentadoria por invalidez acidentária com acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei 8213/91, e foi concedido o benefício de auxílio acidente.

O juízo, ao sentenciar, concedeu benefício diferente do requerido, e, até porque o requerente já recebe auxílio doença acidentário.

Assim, resta evidenciado o julgamento extra petita, com violação ao disposto do art. 492 do CPC/2015, do que decorre a nulidade da sentença.

Todavia, nos termos do art. 1.013 do CPC/2015, a anulação da sentença, quando o feito estiver apto para julgamento, não implica na determinação de retorno dos autos à origem para que nova sentença seja prolatada. Veja-se:

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Portanto, estando o processo devidamente instruído e pronto para julgamento (Teoria da Causa Madura), deve ser decretada a nulidade da sentença extra petita, cabendo a adequação do julgado aos limites do pedido ao tribunal ad quem.

Sendo este o caso dos autos, passo à análise do pedido constante na apelação.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WAGNER SANTOS SILVA, representado pelo seu genitor e curador EDOSN RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a presente Ação Previdenciária em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, pleiteando a conversão de auxílio doença para aposentadoria por invalidez.

Sobre este aspecto, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC, in verbis:

(...) Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer,o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público
; (negrito meu)

In casu, considerando que os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), consoante Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia, e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária, in verbis:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

2- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. (N.U 0048138-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021)

Partindo dessas premissas, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Passo, agora, à análise do recurso voluntário interposto pelo requerente.

Consoante inicial e documentos acostados, o requerente foi alvejado com um tiro na região da cabeça enquanto laborava. (Id. 23606488 Pág.6/7)

Foi interditado para os atos da vida civil, consoante decisão da 4a vara Cível, como se vê no Termo de Compromisso de Curatela por seu genitor/curador, id. 23606493, Pág.20.

É incapaz, portador de Epilepsia pós traumática, em decorrência de ferimento na cabeça por arma de fogo, não tem condições de retomar suas atividades laborais consoante atestados e declarações de médicos e cirurgiões que o acompanharam.

In casu
, a prova pericial realizada no curso da ação, foi realizada no dia 08/08/2018, id. 23606506, Pág.60/65 concluindo:

“4.DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo crânio encefálico por projetil de arma de fogo no dia 10 de abril de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, evoluindo com quadro de epilepsia, estando em acompanhamento e em uso de medicamentos. Apresenta comprometimento funcional neurológico ao exame clínico-pericial, estável clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatado a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo: Não há quesito formulado pelo juízo.

b) Do Requerente:

1. Quais males ou doenças afligem o requerente?

Resposta: Sequela de traumatismo crânio encefálico.

2. Esta enfermidade o incapacita ou dificulta a realização de suas atividades profissionais?

Resposta: Sim.

3. A doença do requerente torna difícil o convívio do mesmo com outras pessoas?

Resposta: Não.

4. O autor necessita de medicação para sua doença?

Resposta: Sim.

5. Necessita de cuidados permanentes de terceiros?

Resposta: Não.

6. Sua capacidade cognitiva foi amplamente afetada?

Resposta: Não.

7. Caso não utilize medicação, o autor pode vir a ter seu quadro de saúde agravado?

Resposta: Sim.

8. O requerente necessita de acompanhamento profissional, de forma a tratar de sua doença?

Resposta: Sim.

9. Caso não utilize medicamentos ou não realize acompanhamento profissional, o autor pode vir a causar danos a si mesmo ou outros?

Resposta: Sim.

10. O Autor está apto a exercer sua profissão enquanto durar o problema de saúde apresentado? O Requerente, caso fique tempo prolongado sem vigilância, pode vir a sofrer algum acidente?

Resposta: Não. Necessita do uso regular dos medicamentos, assim com o acompanhamento médico para o controle de sua patologia.

11. O Requerente tem condições de viver sozinho, ou ficar um longo período de tempo sem auxílio de um terceiro para sua sobrevivência?

Resposta: Sim.

12. Ele necessita da assistência de terceiros no dia-a-dia?

Resposta: Não.

13. A moléstia a qual acomete o autor é passível de ser curada?

Resposta: Não.”

Acrescento trecho do Laudo técnico psiquiátrico elaborada na 4a Vara de Família, pela médica psiquiatra, Dra. Luciana Pelissari Arcos, id. 23606524:

“ 3) A anomalia/deficiência a torna absoluta ou relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil?

SUA PATOLOGIA PSIQUICA É PERMANENTE E COM CARACTERÍSTICA PROGRESSIVO
.

4) Em razão da referida anomalia/deficiência, tem a interditada (o), condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens?

EM RAZÃO DE SEU DIAGNÓSTICO O PACIENTE NÃO APRESENTA NENHUMA CONDIÇÃO FÍSICA QUANTO MENTAL PARA GERIR SUA PESSOA E OU ADMINISTRAR SEUS BENS.

5) Outros esclarecimentos..:

SEGUNDO A AVALIAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE NO DIA 25/07/2019 O MESMO É PORTADOR DE PATOLOGIA CID 10 S.06.8 (TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO GRAVE, APÓS FERIMENTO POR ARMA DE FOGO SOFRIDA DURANTE UM ASSALTO, ONDE FORMA REALIZADAS VARIAS CIRURGIAS) E NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE GERIR SUA VIDA CIVIL, E NECESSITA DE AUXÍLIO DE TERCEIROS PARA REALIZAR TODOS OS ATOS BASICOS DE SUA VIDA TANTO PARA SE ALIMENTAR QUANTO PARA OS CUIDADOS DE HIGIENE PESSOAL. ”

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Apesar de o laudo pericial realizado pelo perito nestes autos ter consignado que a incapacidade do autor é parcial,
salientou que a incapacidade é permanente.

A propósito vê-se no quesito 4
que necessita de medicação
, e no quesito 9, afirma
que se não tomar ou não realizar acompanhamento profissional, o autor pode vir a causar danos a si mesmo e a outros,
e ainda no quesito 13, afirma
que sua moléstia não possui cura.

De outro norte, temos um laudo técnico, elaborado pelo Juízo de família que decretou a interdição do requerente/apelante, realizado por uma médica psiquiatra que afirma que: “
não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para os cuidados de higiene pessoal
.”

Assim, convém mencionar que o Apelante não possui condições de continuar trabalhando no ramo de segurança patrimonial e ainda, consoante relatório técnico psiquiátrico, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...]

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI – Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez ao Apelante.

Constatada a incapacidade, passa-se à análise da necessidade de acompanhamento de terceiros.

Nos termos do artigo 45 da lei 8213/91,
o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

O perito judicial é o profissional de confiança do juízo, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade. Embora o julgador não fique adstrito às conclusões do perito, a prova em sentido contrário ao laudo judicial, para prevalecer, deve ser suficientemente robusta e convincente.

Segundo a perita (psiquiatra), o autor “
não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para os cuidados de higiene pessoal
.”

Consta nos autos ainda que o autor possui epilepsia pós traumática, concluindo que os episódios de crise são imprevisíveis, logo, embora não seja necessário o auxílio constante para suas atividades, é necessário o acompanhamento contínuo para o caso de ocorrer uma crise.

Uma vez que as conclusões do perito se basearam não somente no exame físico e na anamnese, mas também na análise dos documentos e exames apresentados, não há motivos para que se refute o laudo apresentado.

Desse modo, a implantação do benefício com a majoração de 25% (vinte cinco por cento) no valor do benefício é medida que se impõe.

Dos Honorários Advocatícios

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
decreto a nulidade da sentença e, avançando na análise de mérito, estando maduro o processo para julgamento,

NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por

WAGNER SANTOS SILVA
, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido da Ação Previdenciária, e, assim, determinar ao INSS que proceda a conversão em aposentadoria por invalidez permanente
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício em razão da necessidade de assistência permanente de outra pessoa
, a partir do arbitramento, devendo os consectários legais ser aplicado em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), e reconhecer que os honorários advocatícios serão fixados conforme os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre o cabimento da remessa necessária nas demandas previdenciárias propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022